Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721234-88.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO RABELO FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: MARIANA SANTOS MOREIRA DE AQUINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de segundo habeas corpus, com pedido liminar, dessa vez impetrado pelos advogados MARCOS ROGÉRIO RABÊLO FERREIRA (OAB/DF no 64677) e por GUSTAVO DA SILVA MOTA (OAB/DF n. no 65.019) em favor de MARIANA SANTOS MOREIRA DE AQUINO, tendo em vista a conversão em preventiva da sua prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (id 59485794), em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06). Intimem-se os impetrantes para que esclareçam o objeto do presente habeas corpus em relação àquele anteriormente impetrado, no dia 20/05/2024, pela Defensoria Pública, sob o número 0720344-52.2024.8.07.0000, cuja liminar, apreciada por esta Relatoria, foi indeferida, encontrando-se os autos aguardando manifestação do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator